Tribunal: STF
Processo: HC 137768
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-13
Data de publicação: 2016-12-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.



    I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento.



    II - A demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, nos termos do que previsto no art. 5°, LXXVIII, da Constituição Federal.



    III - Não há que se falar em demora imputável à acusação ou ao Poder Judiciário, tampouco se verifica situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, apta a caracterizar constrangimento ilegal ao paciente.



    IV - Ordem denegada.